Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por N. D. rep. por J. H. D. F. S. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0701537-66.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID. 14565257): Em apertada síntese, narra ter sido inserida no Sistema de Regulação para realização de consulta em neurologia e oftalmologia, respectivamente, nos dias 23.08.2019 e 07.10.2019, com classificação amarela. Posteriormente, em 06.01.2020, foi incluída para realização do exame de polissonografia, no risco vermelho. Ressalta que a consulta em neurologia pediátrica já foi agendada para o dia 07.03.2020. Quanto ao exame, apesar de agendado para o dia 15/01/2020, não foi realizado porque a unidade executante (HRAN) não realiza esse tipo de procedimento em crianças. É o relatório. Decido. [...] Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessária a presença de dois requisitos:probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se quea solicitação de consulta em oftalmologia foi realizada no dia 07.10.2019. Assim, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera é considerado excessivo, porquanto superior a 100 (cem) dias. Pelo mesmo critério, uma vez que o pedido de realização de exame foi inserido no sistema no dia 06.01.2020, o tempo de espera não se classifica como excessivo. Dessa forma, caracterizado o primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência, ou seja, a probabilidade do direito alegado pela autora, somente em relação ao pedido de realização da consulta. Por outro lado, no relatório ID 57552590, subscrito pelo médico da rede pública de saúde, Dr. VICTOR S. SANTOS, CRM-DF 20.248, citada consulta recebeu a classificação urgente. Todavia, até mesmo devido a especialidade pleiteada, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Portanto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização da mesma consulta desde maio de 2016, conforme ofício ID num.57552591 – pág. 6. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Ante o exposto , INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) a saúde é direito fundamental assegurado na Constituição da República; 2) seu caso é considerado grave, com presença de sofrimento psíquico e dores físicas; 3) o exame de polissonografia foi agendado, mas não foi realizado, pois a unidade executante não realiza esse exame em crianças; 4) a decisão deve ser reformada para impor ao agravado a obrigação de fornecer consulta na especialidade de oftalmologia e realizar o exame de polissonografia. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 14565257). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de obrigar o agravado a fornecer consulta médica em oftalmologia e a realizar o exame de polissonografia. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados, verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendida pela parte autora. De acordo com o relatório médico do Dr. Victor Santos, a autora é uma criança de 03 anos e 10 meses, com histórico de hipóxia e isquemia ao nascer, com déficit de desenvolvimento e apresentando diversas crises convulsivas. O médico indicou acompanhamento na especialidade de oftalmopediatria em razão da autora apresentar assimetria ocular, distúrbio visual, acuidade visual reduzida e estar em uso de risperidona. O médico indicou também a realização do exame de polissonografia, pois a autora apresenta ronco alto e cansaço frequente. Para as duas indicações, consulta e exame, o médico marcou o caso como urgente e apontou que o quadro da autora implica em sofrimento psíquico e dores físicas. A probabilidade do direito é evidente no caso dos autos, tendo em vista que a saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. Ademais, a solicitação para a consulta de oftalmologia deu-se em 07/10/2019, de modo que a autora espera há quase 5 meses pela consulta. O risco de dano é clarividente, porque foi esclarecido pelo médico que não realização do acompanhamento pode causar debilidade ou perda de membro, sentido ou função, havendo também risco de deformidade permanente. Quanto ao exame de polissonografia, a autora informa que o exame foi marcado no HRAN, mas não foi realizado. O relatório médico corrobora essa afirmação, informando que o exame já foi agendado duas vezes no HRAN, local onde esse exame não é realizado. Cumpre ressaltar que, no Sistema de Regulação, a realização do exame de polissonografia recebeu a classificação vermelha, caracterizando a urgência da situação. Assim, resta caracterizada a urgência e o risco de dano caso o exame de polissonografia não seja realizado, tendo em vista que a criança está em sofrimento psíquico e físico. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu realize a consulta de oftalmopediatria na parte autora e realize também o exame de polissonografia, no prazo de 05 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo de origem para as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intimem-se, inclusive o agravado para cumprimento da tutela antecipatória e, também, para responder ao presente recurso no prazo legal.